Tribunal: STF
Processo: HC 184028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual negou-se seguimento a habeas corpus. (eDOC 20)
    O embargante alega omissão da decisão em relação aos fundamentos e documentos médicos apresentados e omissão da decisão a respeito da falta de estrutura e das condições do complexo médico penal onde o embargante está preso. (eDOC 22)
    Em petição de 24.4.2020, o embargante reitera os pedidos. (eDOC 28).
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 
    No presente caso, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios.
    Isso porque, na decisão embargada, ficou registrado que o pedido do embargante se esbarra na Súmula 691 desta Corte, motivo por que dele não se pode conhecer. A supressão de instância basta para desobrigar o Relator de se aprofundar na sua causa. 
    O enfrentamento da tese da pandemia do coronavírus já constituiu excepcionalidade totalmente dispensável pela referida Súmula, nos termos em que decidi que ”Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.” (eDOC 20)
    Ademais, oficiei ao Juízo de origem para que reavaliasse a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Ausente qualquer vício, rejeito os embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente